Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733376-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA RESTAURANTES LTDA - EPP AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LCA Restaurantes Ltda com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de revisão contratual, n. 0733088-81.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar consistente na isenção do aluguel mínimo mensal referente ao mês de novembro de 2020 e a redução do percentual de reajuste do aluguel. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 10406073, do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para alcançar a isenção do aluguel mínimo mensal das competências de novembro de 2020 até o levantamento total das restrições ao comércio ou a sua redução a um percentual delimitado pelo julgador, considerando a queda do faturamento comparado ao ano de 2019, bem como a alteração do índice de reajuste de IGP-DI par IPC-A. Alega que diante da pandemia pelo coronavírus, desde o início de 2020, houve uma redução sensível no movimento do shopping e, por conseguinte, redução do faturamento percebido pela empresa autora. Afirma que até a presente data há medidas restritivas que vem impedindo o aumento do faturamento. Entende que a isenção ou redução do aluguel mínimo é medida adequada, motivada por força maior, a contar de novembro de 2020, pois já experimenta inúmeros prejuízos decorrentes da pandemia do coronavírus e caso o pleito não seja acolhido, necessário será o fechamento da empresa. É o relatório. Decido. Os pedidos não pode ser acolhido, nesta oportunidade. As tutelas provisórias de urgência vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que a pandemia do novo coronavírus impactou em todos os setores econômicos, a medida em que o Poder Público precisou tomar várias medidas limitadoras para conter a disseminação da doença. Contudo, somente com a determinação do GDF de fechamento dos shoppings center, é que não há dúvidas de que o locatário deixou de poder usar o imóvel para o exercício de sua atividade econômica e, por conseguinte, auferir o lucro suficiente e esperado. É de conhecimento deste Juízo, inclusive, que os shoppings center concederam benefícios e reduções dos encargos locatícios em vários períodos durante esta pandemia, assumindo parcial responsabilidade pelos prejuízos dos locatários. Entretanto, também, é inquestionável que a limitação de uso não poder ser imputado a ato voluntário dos titulares do empreendimento, que também possuem despesas para a manutenção do empreendimento. Portanto, sendo certo que mesmo com as restrições o locatário continuou com a posse do imóvel e nele mantém seus equipamentos, com a segurança que o empreendimento disponibiliza aos seus locatários, bem como que voltaram a exercer a sua atividade econômica, ainda que com algumas restrições, a questão exige uma apuração mais profunda, com observância do contraditório . Assim, para a fixação adequada, sem enriquecimento de qualquer das partes, exige-se uma análise das circunstâncias fáticas concretas da relação jurídica existentes, como por exemplo, faturamento da empresa antes dos fatos noticiados e gastos mantidos pelo empreendedor mesmo com o fechamento do empreendimento, o que não é possível neste momento processual. Nesse giro, não é possível neste momento processual revisionar o valor pactuado. No que pertine ao pedido de alteração do reajuste do aluguel, entendo que não pode ser acolhido, tendo em vista a natureza satisfativa do pleito. Portanto, indefiro os pedidos de antecipação de tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação dos requeridos MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL pelo sistema, pois são entidades parceiras cadastradas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cite-se o requerido MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Consigo de deixei de citar a empresa MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA por sistema, eis que apesar de ser entidade habilitada no Tribunal, não promoveu a liberação do sistema para o recebimento do ato de comunicação. I. A parte agravante aduz que possui contrato de locação comercial com a agravada, pelo prazo de 60 meses, com término previsto para 30.04.2021, onde funciona o restaurante Vivenda do Camarão, no Parkshopping. Alega que em virtude da pandemia sanitária, o governo local adotou medidas de enfrentamento e, por intermédio do Decreto n. 40.520, de março de 2020, determinou o fechamento do comércio, ocasionando ao agravante diversos prejuízos de ordem financeira, decorrentes da queda do faturamento, que perdura até a presente data, porque ainda funcionando com a capacidade reduzida. Afirma o agravante que durante o período de fechamento do comércio, não teve acesso ao salão comercial alugado, e assim, não pode utilizar o espaço para os fins previstos no contrato. Nesse contexto, pugna pela isenção do pagamento do aluguel mínimo, a partir de novembro de 2020, até o levantamento total das restrições impostas ao comércio, bem como pela substituição do IGP-DI para o IPCA-IBGE em definitivo, a fim de propiciar ao agravante as condições para que se recupere financeiramente e não tenha que encerrar definitivamente suas atividades. Assevera que o caso é de exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do CC, uma vez que a locadora não cumpriu sua parte do acordo locatício, não podendo, portanto, exigir o aluguel nos termos do contrato. Defende que há desproporção entre o valor do aluguel e a contraprestação pela utilização do imóvel durante o período em que teve que encerrar suas atividades. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de obter a isenção dos alugueis mínimos no período de novembro de 2020 até o levantamento total das restrições ao comércio. Subsidiariamente, requer a redução do valor do aluguel, considerando a queda do faturamento de 2020 comparado ao faturamento do ano de 2019. Pugna ainda pela substituição do índice de reajuste do aluguel IGP-DI para IPCA, a contar do último reajuste ocorrido em 2020. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da tutela que ora requer. Preparo regular efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Senão vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante ajuizou ação de revisão de contrato em 21.09.2021, com intuito de obter tutela antecipada de urgência que determinasse a isenção da obrigação de pagar os alugueis mínimos devidos à agravada, a partir de novembro de 2020, até o final das medidas restritivas de funcionamento do comércio, determinadas pelo Governo do Distrito Federal em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus. Requereu ainda a substituição, em definitivo, do índice de reajuste dos alugueis IGP-DI para IPCA, a partir do último reajuste ocorrido em 2020. O pedido foi indeferido pelo Juiz da causa que considerou ser necessário analisar as circunstâncias fáticas da relação jurídica existente, como, por exemplo, o faturamento da empresa e os gastos mantidos pelo empreendedor durante o período de fechamento da empresa. Pois bem. A crise sanitária provocada pela epidemia do Coronavírus levou o governo a adotar medidas de isolamento social, dentre as quais, a edição de Decreto Distrital n. 40.520/2020, que dentre outras providências, determinou o fechamento de restaurantes e shopping centers, em março de 2020. No decorrer do tempo, as medidas foram flexibilizadas, de modo que, em 22.05.2020, por meio do Decreto n. 40.817/2020, foi autorizada a abertura dos shoppings e centro comerciais, porém, com horário de funcionamento reduzido (13 às 21h), a partir de 17.05.2020. Posteriormente, foi ampliado o funcionamento para o período de 11h às 21h, a partir de julho/2020. Atualmente, o funcionamento está autorizado conforme alvará, desde que cumpridos os protocolos e medidas de segurança, conforme o Decreto n. 42.525/2021. É sabido que o período em que o comércio esteve impedido de funcionar, bem como nos períodos em que houve restrição de horário e de pessoas, as empresas não consideradas essenciais, sofreram impactos negativos em seu faturamento. Entretanto, a apreciação das questões fático-jurídicas que envolvem o caso concreto não subsiste à apreciação perfunctória própria dessa fase recursal. A análise dos pedidos formulados pelo agravante demanda cognição plena e exauriente, mediante a instauração do contraditório e apresentação de provas aptas a confirmarem as razões do pedido. Assim, mesmo que, considerando o irrefutável impacto negativo na economia em geral decorrente das medidas de distanciamento social, não vislumbro no momento presente, a probabilidade do direito alegado, tampouco a relevância nas alegações, ante a manifesta ausência de comprovação das alegações, o que também prejudica a análise do risco de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, porque entrelaçada à probabilidade do direito. Ora, não basta trazer a narrativa de queda no faturamento, de aumento desproporcional no valor do aluguel, sem, contudo, colacionar aos autos todos os documentos necessários à comprovação concreta dos argumentos lançados como causa de pedir. A análise do pedido é particular e baseada em fatos concretos relacionados à situação financeira da empresa requerente. Destarte, conforme já relatado, a concessão da tutela antecipada não prescinde da demonstração inequívoca, e de plano, da probabilidade do direito e do risco de dano grave, em simultaneidade, não podendo o julgador decidir com base em presunção de ordem genérica. Diante do exposto, ante a ausência de mínimo lastro probatório, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator